Tribunal: TJSP
Processo: 1013975-30.2018.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013975-30.2018.8.26.0006/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ e BANCO ITAÚ S/A, é embargado MAURÍCIO SIMÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013975-30.2018.8.26.0006/50001 -Voto no 38228 FLP
2
VOTO No: 38228
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1013975-30.2018.26.0006/50001 e 50002
COMARCA: São Paulo
EMBGTES: Maurício Simões e Outro
EMBGDOS: Banco Itaú S/A e Outro
FLP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Ausência de pontos omissos, obscuros, em contradição ou erro
material.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de f.
16/18, que determinou a suspensão do processo porque a matéria objeto dos autos foi
afetada pelo tema 1034 do STJ.
Sustenta a ré embargante: (i) omissão e obscuridade em relação ao
pedido de anulação do acórdão prolatado quando do julgamento da apelação interposta; (ii)
violação ao art. 10 do CPC.
Já o autor embargante alega necessidade de ser anulado o acórdão
prolatado quando do julgamento da apelação interposta.
É o relatório.
Os embargos não merecem prosperar.
Cuida-se de ação cominatória proposta por Maurício Simões em
face do Banco Itaú S/A e da Fundação Saúde Itaú pugnando pela manutenção da forma
anterior de cálculo das mensalidades do plano de saúde.
A ação foi julgada improcedente e o v. acórdão de f. 748/754 negou
provimento ao recurso interposto pelo autor.
Opostos embargos de declaração, foi determinada a suspensão do
processo em decorrência da matéria objeto dos autos ter sido afetada pelo tema 1034 do
STJ.
Não há que se falar em omissão, obscuridade ou violação ao art. 10
do CPC.
Foi apenas determinada a suspensão do processo até o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013975-30.2018.8.26.0006/50001 -Voto no 38228 FLP
3
definitivo pelo STJ.
Assim que isso ocorra, o v. acórdão inicialmente prolatado será
confirmado ou readequado à tese que for formulada, nos termos do art. 1.040, II e III, do
CPC.
Não há, assim, nada a ser esclarecido ou corrigido.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
JAMES SIANO
Relator